Tribunal: STF
Processo: RE 1539932
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos: 



    “Vistos. 



    Estando a decisão do evento 49, SENT1, em conformidade com a tese de repercussão geral, fixada por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 1355208, recebo, mas rejeito os embargos infringentes pelos mesmos fundamentos já expostos na sentença proferida. 



    Diligências legais.” (eDOC 110 – ID: ee88ae24)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 30, I e III; 150, §6.º; e 156, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que, na origem, extinguiu-se a execução fiscal, por falta de interesse processual. Sustenta-se que o presente feito foi instruído desde sua inicial com o processo administrativo que originou a dívida fiscal, contendo todas as peças comprobatórias do cumprimento de diversas medidas que antecedem o ajuizamento do executivo fiscal. 



    Aduz-se que a decisão impugnada, ao extinguir o feito, não observou o que disposto na Lei Municipal nº 4868/1991, que estabelece valores mínimos para ajuizamento mais adequados à realidade fiscal do Município.



    Argumenta-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para decidir quais os valores mínimos para ajuizamento, principalmente quanto o ente público possui lei municipal que fixa o valor mínimo para não ajuizamento, lastreado no princípio constitucional da legalidade a que está vinculado o administrador público (eDOC 116 – ID: 1f663b74, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, paradigma do tema 1.184 da repercussão geral, assentou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. Eis a ementa deste precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa” (RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.04.2024)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal nº 4.868/1991 e Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que não se constatou a movimentação útil do processo por mais de um ano com vistas à citação do executado ou à localização de bens penhoráveis. Com base nisso, extinguiu o feito, por falta de interesse processual. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho dessa decisão:



    “Vistos. 



    Trata-se de ação de execução fiscal que visa a cobrança de ínfimo valor de R$ 1.059,63, ajuizada no ano de 2020, sem que até a presente data se tenha procedido à citação, não obstante as diligências realizadas. 



    Recentemente, em 19 de dezembro de 2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 1355208, assentou, como tese de repercussão geral, ser lícita a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, questão sabidamente cognoscível de ofício, ficando, assim, superada a súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Tal entendimento tem efeito vinculante (CPC, art. 927, III) e deve ser observado de logo, independentemente da publicação do respectivo acórdão (cf., do próprio STF: ARE 930.647-AgR/PR e RCL 30996 TP/SP). 



    Com base nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução nº 547/2024, cujos efeitos são igualmente vinculantes, em que se estabelece que as execuções fiscais de menos de dez mil reais devem ser extintas caso não se constate movimentação útil por mais de um ano com vistas à citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis (...)



    Como se vê, o caso em tela enquadra-se na primeira parte do art. 1º, §1º, já que se cuida de execução com débito inferior a dez mil reais, na qual já decorreu mais de ano, sem que a parte executada tenha sido citada. 



    Caso se adote orientação contrária, a fim de se permitir o processamento de execuções de valor irrisório, estar-se-ia abrindo perigosa oportunidade de a execução fiscal ser utilizada de modo abusivo, como sanção política, apenas com o fito de constranger o contribuinte, ou mesmo como uma forma irracional de se amealharem honorários advocatícios, confundindo-se o público com o privado, hipóteses que a jurisdição, em um Estado Constitucional regido pela impessoalidade e pelo princípio republicano, não pode admitir. 



    Por fim, registre-se que, como se trata de matéria eminentemente de direito (falta de interesse de agir por ser ínfimo o valor exequendo), sem discussão sobre questões de fato e, portanto, sem inovação no litígio, não se aplica o disposto nos arts. 9º e 10 do CPC. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação." (REsp 1.755.266/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.11.2018). Nessa mesma linha: AgInt no REsp 1.701.258/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 29.10.2018 e REsp 1781459/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21/08/2020.



    Diante do exposto, evidenciada a falta de interesse processual, JULGO EXTINTO o feito, sem exame de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC” (eDOC 83 – ID: 59cdd884)



    Assim, verifica-se, inicialmente, que o acórdão do Tribunal de origem decidiu a questão nos termos do entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.184, no âmbito da repercussão geral.



    No mais, a matéria debatida no acórdão recorrido, notadamente quanto à previsão legal de extinção do feito em razão do transcurso do prazo superior a um ano sem movimentação do processo, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Garantia do juízo. Alegação de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Hipossuficiência não comprovada. Súmula 279/STF. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1536579 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.04.2025 – grifo nosso)



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Execução fiscal. Falecimento do contribuinte. Redirecionamento. Extinção da execução. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão que manteve sentença de extinção da execução fiscal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1514671 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.11.2024 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente